Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PELA ALIENANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
1. De acordo com o parágrafo único do Art. 168 do Código Civil, as nulidades absolutas devem ser pronunciadas pelo magistrado ainda que não suscitadas pelas partes. Tendo em vista que a alegação trazida em sede de apelação compreende matéria a ser conhecida de ofício pelo magistrado, é possível o seu enfrentamento sem violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil.
2. A condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese em voga.
3. Inexiste no presente caso a nulidade por impossibilidade de objeto. O repasse da carteira de clientes e a presença de equipe treinada não foram objeto de descumprimento por parte da apelada. O que não era possível exigir da parte vendedora do ponto comercial, e que foi evidenciado na r. sentença monocrática, diz respeito à manutenção dos profissionais e à fidelização de clientela por período indeterminado.
4. Não era possível aos apelantes de apropriarem das características visuais da franquia anterior.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.